Tribunal: TJDFT
Processo: 0713445-16.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. TRIBUNAL DO JURI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PELO PERIGO COMUM. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase de pronúncia, restando comprovada a materialidade e presentes indícios de autoria, não deve o julgador se aprofundar no mérito da ação penal, bastando se basear em meros indícios para encaminhar a ação a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, o que não é a hipótese.
2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria, estes embasados no depoimento de testemunhas judiciais e extrajudiciais e em minuciosa investigação criminal, não há falar em ausência de indícios de autoria ou em afastamento das qualificadoras, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem cabe fazer a análise vertical das provas.
3. Recurso conhecido e desprovido.